Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713810-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INFINITA ENGENHARIA LTDA. EPP em face de SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0043820-12.2014.8.07.0001, determinou a realização de pesquisa de bens pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indeferindo a reiteração pelo sistema SISBAJUD (teimosinha), entre outras medidas, nos termos da decisão constante do ID 70659156. No despacho constante do ID 70702269, intimei a Agravante para se manifestar a respeito do cabimento do recurso, facultando-lhe desistir do agravo de instrumento. Isso porque se verificou que, muito embora a Agravante tenha afirmado que o Juízo de origem havia determinado medidas não requeridas pelo exequente, além de ignorar a penhora já existente sobre 10 (dez) terrenos em Nova Viçosa/BA, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a decisão constante do ID 231975733 foi prolatada sem que houvesse manifestação das partes em relação ao seu teor, na própria origem. Com isso, a Agravante alega julgamento extra petita e violação do princípio da congruência, temas trazidos à esfera recursal, mas desconhecidos do juízo de origem. O prazo transcorreu sem que a Agravante tenha se manifestado, de acordo com a certidão constante do ID 711110571. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, tendo em vista que a Agravante não se desonerou de demonstrar o cabimento do agravo, confirmando, na verdade, que o mesmo não merece ser conhecido. Isso porque a Agravante não cumpriu a determinação quanto a se manifestar a respeito dos óbices processuais observados por essa Relatoria, o que, por si só, constitui fundamento para não ser conhecido o presente recurso, somando-se às demais questões de fundo verificadas na peça de agravo, que materializam a hipótese de não conhecimento sumário. A decisão agravada (ID 231975733) foi prolatada sem que houvesse manifestação das partes em relação ao seu teor, na própria origem, de modo que a alegação trazida pela Agravante em relação à violação do princípio da congruência, bem como à existência de julgamento extra petita não foram apreciados ali, materializando-se, portanto, invasão à esfera de competência do julgador originário, que fica privado de apreciar o tema. Assim, o presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2025 13:06:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador